Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DEMANDA EXECUTIVA EXTINTA POR LITISPENDÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA DO PROVIMENTO JUDICIAL EXARADO SEM ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DA PARTE QUANTO A FATO PROCESSUAL RELEVANTE E ENSEJADOR DE SUBSTANCIAIS EFEITOS JURÍDICOS. SENTENÇA TERMINATIVA FUNDADA EM LITISPENDÊNCIA. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 13.105/15, que institui o Novo Código de Processo Civil, inovou ao tornar defeso ao julgador proferir decisão lastreada em fundamento sobre o qual não tenham tido as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 1.1. Vedação ao chamado "fundamento-surpresa" nos pronunciamentos judiciais que decorre de preceptivo inserto nos artigos 9o e 10 do CPC.
2. O reconhecimento do fato processual da litispendência e a consequente extinção do cumprimento de sentença sem anterior manifestação das partes em regular contraditório configura decisão surpresa e acarreta evidente prejuízo à exequente/apelante a quem não foi conferida oportunidade para debater a questão e influenciar a convicção do magistrado
3. Caso concreto em que a ordenação processual imprimida à demanda executiva pelo juiz fere princípios e garantias de índole constitucional e infraconstitucional autorizadores da possibilidade de o litigante influenciar o julgamento, além do que compromete a higidez do procedimento ao criar indevido obstáculo à atuação da parte.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.